Tribunal: TCU
Processo: 019.275/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8214/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada por Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo (peça 13), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão no 30.398/2023-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 4531/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 019.275/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valeria Catan (XXX.371.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.